Tribunal: TJPA
Processo: 0837929-47.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837929-47.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: LOCAVEL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e seis de fevereiro a quatro de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran
(Vogal).

Belém/PA, 4 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 15725631) que negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, nos seguintes termos, “verbis”:

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELA EMPRESA RECORRIDA. ACERVO PROBATÓRIO QUE SE MOSTROU SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (id. 16963783), o agravante, em resumo, aduz que a decisão agravada é equivocada, pois partiu da premissa de que serviços foram prestados e não adimplidos por parte do Município de Belém.

Diz que a demanda intentada pela agravada envolve pedidos referentes ao pagamento de multa de trânsito e perdas e danos decorrentes de suposto atraso no pagamento de faturas no curso da execução contratual.

Salienta que isso diz respeito a valores extraordinários e que os documentos constantes na petição inicial não induzem a procedência do pedido, segundo, inclusive, entendimento jurisprudencial.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Petição de substabelecimento (id. 17265341).

Em suas contrarrazões (id. 14441536), defendeu o agravado a manutenção da decisão “ad quem” e, por consequência, o desprovimento do recurso.

Contrarrazões (id. 17270074) defendendo a manutenção da decisão agravada e o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 17812861).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos aduzidos na decisão guerreada, alegando o agravante, em suma, que há evidente equívoco nos fundamentos que embasaram a decisão combatida, vez que se pautou sobre o ponto relativo à prestação de serviços inadimplidos, enquanto a discussão é sobre o não pagamento de multas de trânsito e o pagamento de perda e danos.

Diferentemente do que tenta fazer crer o agravante, não há equívoco a ser reparado na decisão guerreada, pois, pelo que se afere dos autos, os valores cobrados pela parte agravada são oriundos de prestação de serviços de locação de veículos, fato consubstanciado, inclusive, em contrato administrativo firmando com o recorrente, de modo que se a relação contratual restou descumprida em determinado momento e havendo provas nos autos de que isso ocorreu, a inadimplência deve ser reconhecida e, por consequência, os valores devem constituídos.

Nesse sentido, entendo que a decisão guerreada deve ser mantida “in totum”, visto que os argumentos utilizados pelo recorrente no presente recurso vão na contramão do entendimento jurisprudencial firmado a respeito da questão, de acordo com o que restou muito bem pontuado no julgado impugnado, consoante se pode verificar pela leitura do seguinte trecho:

“...

Afirma a ora recorrida em sua exordial que é credora, em relação ao ora recorrente, do valor de R$104.120,02 (cento e quatro mil, cento e vinte reais e dois centavos) decorrente dos serviços de locação acima citado, enquanto este defende que não existem provas que sustentem a pretensão, motivo pelo qual os embargos monitórios deveriam ser julgados improcedentes.

Não assiste razão ao recorrente.

Diferentemente do sustentado, a apelada comprova fazer jus ao direito descrito na petição inicial, pois
demonstrou através dos documentos colacionados nos ids. 4045935 a 4046129 a existência da relação jurídica contratual, bem como o inadimplemento daquilo que se obrigou a pagar, de acordo com o que restou muito bem pontuado pelo magistrado de origem.

...”

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC).

É o voto.

Belém (PA), 4 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/03/2024